Tribunal: TJMT
Processo: 1018314-27.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRENTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), ITACIR WALTTER SIMADON - CPF: 491.472.699-87 (RECORRIDO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
ITACIR WALTTER SIMADON
, postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 705,14 (setecentos e cinco reais e catorze centavos), data da inclusão: 17/06/2016, contrato no
101908000296316
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a está a comprovação da realização do negócio, não tendo, a recorrida acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
Portanto, necessária a declaração de inexistência e exigibilidade do débito, bem como, a exclusão do cadastro de inadimplentes, não merecendo reforma.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

In casu
, a Recorrida possui
uma inscrição anterior a discutida nos autos (17/06/2016), junto ao SCPC, realizada pelo
BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO
(R$ 683,41), exibição 12/06/2016, id. 64050470, não possuindo ação judicial
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

6.

Sentença reformada, para retirar a condenação em danos morais.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente
ITACIR WALTTER SIMADON
, postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 705,14 (setecentos e cinco reais e catorze centavos), data da inclusão: 17/06/2016, contrato no
101908000296316
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito, e condenou a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais
), a título de indenização por danos morais.

A requerida/recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, e existência de inscrição preexistente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020